Tribunal: TJMT
Processo: 1002593-36.2023.8.11.0021
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE BENS. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL COM ÓRGÃO FEDERAL EXTINTO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou procedente o pedido, condenando-o ao pagamento de valor correspondente a nota fiscal emitida após o fornecimento de equipamentos destinados à estruturação de unidade municipal de triagem de resíduos sólidos, com aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês, além de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento da obrigação contratual pode ser justificado por entraves burocráticos relacionados à extinção de fundação federal responsável por convênio celebrado para repasse de recursos; (ii) estabelecer se os índices de correção monetária e juros aplicados na sentença devem ser substituídos pela taxa SELIC, conforme dispõe a Emenda Constitucional no 113/2021.
III. Razões de decidir
3. O contrato administrativo firmado entre as partes é válido, eficaz e demonstra que os bens foram entregues conforme previsto, não havendo impugnação quanto ao cumprimento das obrigações pela contratada.
4. A extinção do órgão federal convenente e a ausência de repasse de recursos vinculados não exoneram a Administração Pública da obrigação de pagamento, pois não há cláusula contratual que condicione a quitação ao recebimento desses valores.
5. O contrato prevê expressamente que as despesas correriam por dotações orçamentárias do próprio ente municipal, demonstrando autonomia e responsabilidade deste na gestão financeira do ajuste.
6. A vinculação da execução do contrato ao repasse de recursos federais não é oponível à contratada, que não participou do convênio, nem pode suportar os riscos administrativos e burocráticos internos da Administração Pública.
7. A Emenda Constitucional no 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública, o que impõe a adequação da sentença nesse ponto.
8. Diante do provimento parcial do recurso, incabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.059).
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A extinção de órgão federal convenente e a ausência de repasse de recursos não afastam a responsabilidade do ente público contratante, quando inexistente previsão contratual condicionando o pagamento à liberação desses valores.
2. A Administração Pública responde objetivamente pelas obrigações assumidas em contrato administrativo, independentemente de dificuldades internas ou entraves burocráticos.
3. Aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 85, §§ 3o, II, e 11; Lei no 8.666/1993.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 762075/MT, rel. Min. Felix Fischer, red. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 07.03.2019; Tema 1.059/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002593-36.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FS BORGES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 29.347.851/0001-97 (APELADO), ALAN CORTEZ DILEM - CPF: 083.170.727-54 (ADVOGADO), MARIA AYUB RIBEIRO DILEM - CPF: 088.048.877-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE BENS. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL COM ÓRGÃO FEDERAL EXTINTO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou procedente o pedido, condenando-o ao pagamento de valor correspondente a nota fiscal emitida após o fornecimento de equipamentos destinados à estruturação de unidade municipal de triagem de resíduos sólidos, com aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês, além de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento da obrigação contratual pode ser justificado por entraves burocráticos relacionados à extinção de fundação federal responsável por convênio celebrado para repasse de recursos; (ii) estabelecer se os índices de correção monetária e juros aplicados na sentença devem ser substituídos pela taxa SELIC, conforme dispõe a Emenda Constitucional no 113/2021.

III. Razões de decidir

3.

O contrato administrativo firmado entre as partes é válido, eficaz e demonstra que os bens foram entregues conforme previsto, não havendo impugnação quanto ao cumprimento das obrigações pela contratada.

4.

A extinção do órgão federal convenente e a ausência de repasse de recursos vinculados não exoneram a Administração Pública da obrigação de pagamento, pois não há cláusula contratual que condicione a quitação ao recebimento desses valores.

5.

O contrato prevê expressamente que as despesas correriam por dotações orçamentárias do próprio ente municipal, demonstrando autonomia e responsabilidade deste na gestão financeira do ajuste.

6.

A vinculação da execução do contrato ao repasse de recursos federais não é oponível à contratada, que não participou do convênio, nem pode suportar os riscos administrativos e burocráticos internos da Administração Pública.

7.

A Emenda Constitucional no 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública, o que impõe a adequação da sentença nesse ponto.

8.

Diante do provimento parcial do recurso, incabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.059).

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de órgão federal convenente e a ausência de repasse de recursos não afastam a responsabilidade do ente público contratante, quando inexistente previsão contratual condicionando o pagamento à liberação desses valores.

2.

A Administração Pública responde objetivamente pelas obrigações assumidas em contrato administrativo, independentemente de dificuldades internas ou entraves burocráticos.

3.

Aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Município de Água Boa/MT, contra a sentença, proferida na ação de cobrança ajuizada por FS Borges Comércio e Indústria Ltda., que julgou procedente o pedido e condenou o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 708.375,00 (setecentos e oito mil e trezentos e setenta e cinco reais), referente à Nota Fiscal no 73, atinente ao fornecimento de 10 unidades de carroceria container
roll-on roll-off
, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês a partir da emissão da nota, além do pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposição do artigo 85, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que não pode ser responsabilizado pelo inadimplemento contratual, pois os recursos para o pagamento da obrigação contratual são oriundos de convênio federal com a Fundação Nacional da Saúde – FUNASA, especificamente o Convênio no 0666/2013, e que o não pagamento decorreu de entraves burocráticos supervenientes e alheios à sua vontade, notadamente em razão da extinção da referida fundação, o que impossibilitou a formalização de termo aditivo necessário para ajustar os valores constantes no Plano de Trabalho junto à plataforma
Transfere.gov
.

Alega que a nota fiscal emitida pela empresa apresentou valor superior ao aprovado no referido plano, em razão de aditivo contratual, e que, por conta disso, os documentos não puderam ser liquidados. Acrescenta que o governo federal sequer havia nomeado superintendente para gerir os atos administrativos da FUNASA na época, o que teria impedido qualquer providência útil por parte do Município.

Defende, ainda, que a sentença viola os princípios constitucionais da legalidade orçamentária e da separação dos poderes ao compelir o ente municipal a arcar com o pagamento mediante recursos próprios, ignorando a vinculação legal do recurso federal ao objeto do convênio, e que eventual descumprimento contratual ou utilização indevida dos recursos pode ensejar responsabilização do gestor público e sanções ao ente convenente.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que a atualização monetária e os juros sejam limitados à taxa SELIC, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o negócio jurídico entabulado entre as partes consubstancia-se em contrato administrativo de fornecimento de bens, firmado entre o Município de Água Boa e a empresa FS Borges Comércio e Indústria Ltda., cujo objeto consistiu na aquisição de 10 (dez) unidades de carroceria tipo container
roll-on roll-off
, destinadas à estruturação da Central de Triagem de Resíduos Sólidos do ente municipal.

O ajuste foi formalizado por meio do Contrato Administrativo no 208/2021, resultante do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico no 037/2021, tendo sido celebrado nos moldes da Lei no 8.666/93, vigente à época, e regido pelas cláusulas expressamente acordadas entre as partes contratantes.

A avença estabeleceu, de forma inequívoca, que a contratada, ora apelada, deveria fornecer os equipamentos conforme especificações constantes do edital, enquanto ao contratante, o ente apelante, incumbiria realizar o pagamento dos valores pactuados após o cumprimento integral da obrigação, a saber, a emissão da nota fiscal e a entrega dos bens correspondentes. No entanto, embora tenha sido emitida a nota fiscal e entregues os bens, não foi realizado o respectivo pagamento.

A controvérsia recursal cinge-se, então, à responsabilidade do Município de Água Boa pelo pagamento do valor de R$ 708.375,00 (setecentos e oito mil e trezentos e setenta e cinco reais), referente à Nota Fiscal no 73, emitida em decorrência do fornecimento de equipamentos contratados por meio do Contrato Administrativo no 208/2021.

O recurso merece parcial provimento, tão somente para adequação do índice de correção monetária e juros, como será demonstrado.

Conforme documentado nos autos, a relação jurídica entre as partes se materializa no Contrato Administrativo no 208/2021 (Id. 292125881), vinculado ao Pregão Eletrônico no 037/2021, cujo objeto consistiu no fornecimento de maquinários destinados à implantação da Central de Triagem de Resíduos Sólidos do Município de Água Boa. A nota fiscal no 73, no valor de R$ 708.375,00 (setecentos e oito mil e trezentos e setenta e cinco reais) (Id. 292125884), corresponde à 10 (dez) unidades de carrocerias tipo container
roll-on roll-off
, cuja entrega foi atestada por depoimentos e documentos. O Município, em momento algum, negou o cumprimento contratual por parte da autora, tampouco arguiu vício ou inadimplemento quanto à qualidade ou prazo da entrega.
O inadimplemento contratual, portanto, se mostra incontroverso
.

A tese recursal repousa sobre justificativa de ordem burocrática, atinente à necessidade de ajuste no plano de trabalho do Convênio no 0666/2013, firmado com a FUNASA. Segundo a municipalidade, a divergência entre os valores previstos no plano e o montante constante da nota fiscal impediria, tecnicamente, o pagamento, sendo esse obstáculo agravado pela medida provisória de extinção da FUNASA, posteriormente caducada.

Contudo, o argumento não subsiste juridicamente.

Nos termos do art. 37,
caput
, da Constituição Federal, a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade, mas, também, pelos princípios da eficiência e da moralidade, de sorte que cabe ao gestor público zelar pela boa-fé contratual e diligenciar todos os atos administrativos necessários à fiel execução dos contratos firmados.

O inadimplemento, mesmo que derivado de dificuldades burocráticas na execução de convênios federais, não exime a Administração de sua responsabilidade objetiva pela contraprestação pactuada, máxime quando o contratado cumpriu integralmente com suas obrigações.

A alegação de que o pagamento seria realizado com recursos do convênio em fase de ajuste ignora a eficácia imediata da obrigação assumida, especialmente após a entrega regular dos bens. Se há verbas federais vinculadas, a gestão administrativa deve compatibilizar os atos para garantir a adimplência contratual, sem imputar à contratada os ônus da morosidade do Estado.

De toda forma, no caso concreto, impertinente falar na ausência de responsabilidade do Município sob o argumento de que o pagamento dependeria de repasse ou ajuste com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, pois a relação contratual se estabeleceu unicamente entre o ente municipal e a empresa autora.

Com efeito, conforme se depreende da leitura do contrato administrativo juntado aos autos (Id. 292125881), o ajuste foi celebrado exclusivamente entre o Município de Água Boa e a empresa FS Borges Comércio e Indústria Ltda., não havendo no instrumento contratual qualquer previsão de que o pagamento estaria condicionado à liberação de recursos federais ou vinculado diretamente à execução do Convênio no 0666/2013 com a FUNASA.

Ao contrário, nos termos da Cláusula Sétima, o contrato estabelece de forma clara e inequívoca que as despesas correriam por conta de recursos consignados no orçamento municipal, oportunidade em que discrimina, inclusive, dotações específicas, como as de código reduzido 1602 (convênio) e 1618 (próprio), ambas sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Esta divisão orçamentária evidencia que o Município possuía, desde a origem, controle e gestão integral da execução financeira do contrato.

Importante notar que a FUNASA não figura como interveniente, garantidora ou corresponsável contratual, e tampouco há cláusula prevendo que a ausência ou atraso de repasse federal isentaria o Município de sua obrigação de pagar. Trata-se, portanto, de obrigação direta e autônoma do ente municipal, que não pode ser exonerado sob alegação de entraves administrativos alheios à relação contratual.

Permitir que o ente público condicione o cumprimento de obrigações assumidas em contrato válido e eficaz a entraves administrativos internos, cuja origem sequer foi compartilhada com o contratado, significaria violar os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da confiança legítima — pilares essenciais das relações contratuais na Administração Pública.

Ou seja, não há qualquer fundamento legal ou contratual que ampare a tese de irresponsabilidade do Município. Trata-se de uma obrigação clara e líquida, nascida de vínculo contratual regularmente firmado, cujo inadimplemento configura violação frontal aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e segurança jurídica, de sorte que, nesse aspecto, a sentença não merece reparos.

Entretanto, a sentença determinou que fosse aplicado o IPCA-E quanto a correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da emissão da nota fiscal. Apesar disso, desde a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, estabelece-se que, em condenações contra a Fazenda Pública, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros, acumuladamente (art. 3o da EC 113/2021).

Assim, há necessidade de reforma parcial da sentença nesse ponto, a fim de adequar a condenação ao índice constitucionalmente previsto, aplicando-se a taxa SELIC desde a data da emissão da nota fiscal até o efetivo pagamento.

Por fim, a ser provido, em parte, o recurso de apelação do Município, não há falar na majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 1.059, ao firmar o entendimento de que “
a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Além disso, compreende a mesma Corte Cidadã que, “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
”. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/MT, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019).

Forte nessas razões,
dou provimento
,
em parte
, ao recurso, tão somente para adequar a condenação ao índice constitucionalmente previsto, aplicando-se a taxa SELIC desde a data da emissão da nota fiscal até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025